Tribunal: TJDFT
Processo: 0704744-64.2024.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO CONSUMADO PARA FORMA TENTADA. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa contra sentença proferida, em audiência, pelo Juízo da Vara Criminal do Paranoá, que condenou o réu como incurso nas sanções descritas no artigo 155, caput, e artigo 147, ambos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto aos crimes de furto e ameaça; ii) saber se é cabível a aplicação do princípio da insignificância; iii) saber se é possível desclassificar o crime de furto consumado para a forma tentada; iv) verificar se na fixação da dosimetria da pena restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria dos crimes de furto e ameaça, tendo em vista a prova oral E elementos informativos contidos nos autos, os quais demonstram que o réu praticou os crimes em análise.
4. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. O simples fato de a vantagem patrimonial ser de pequeno valor não autoriza, por si só, o reconhecimento da insignificância, notadamente quando a conduta da agente se afigura especialmente reprovável ou demonstrada concretamente sua periculosidade, em especial nos casos de reiteração delitiva.
5. Inviável reconhecimento da insignificância quando presente a habitualidade delitiva, eis que tal circunstância evidencia flagrante desrespeito ao convívio em sociedade e às normas vigentes, o que, por via de consequência, demonstra o reprovável comportamento do agente e sua periculosidade social.
6. Não há que se falar em desclassificação do delito de furto para tentada, tendo em vista que a consumação do crime de furto ocorre com a mera inversão da posse da coisa subtraída, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica da res furtiva.
7. Incabível a absolvição do acusado em relação ao delito de ameaça por ausência de dolo, já que, além das palavras e atitudes do acusado terem causado temor aos funcionários do estabelecimento vítima, a embriaguez voluntária não tem o condão de excluir a responsabilidade penal.
8. Verifica-se que na fixação da dosimetria da pena, restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.